Tribunal: STF
Processo: ARE 1373693
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 70, p. 5):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. URV. LIMITAÇÃO. COMPENSAÇÃO. Mantida a sentença a quo que observou o limite temporal fixado no título transitado em julgado, bem como que considerou o afastamento da compensação da Lei n.° 9.421/96, tendo em vista que possui natureza jurídica diversa da URV. Logo, a execução deve obedecer o cálculo apresentado pelos embargados para a exeqüente Gabriela Cardoso Oliveira e o elaborado pela UNIÃO para Ricardo Kaszuba e Ubirajara Braga.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 74, p. 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 100, §§ 1º e 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a jurisprudência do STJ e do STF, inclusive em decisões de controle concentrado de constitucionalidade, tem reconhecido a limitação das diferenças até a edição da Lei n° 9.421/96, isto é, até dezembro de 1996, cabendo, inclusive, a reclamação constitucional, para garantir a autoridade dessas decisões.” (eDOC 78, p. 9)



     A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verifica de modo indireto e reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário.” (eDOC 84, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:



    ‘PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 70, pp. 3/4): 



    “(...)



    Compulsando os autos para fins de julgamento do apelo apresentado pela parte embargante, vislumbro que a sentença monocrática não merece reparos no que pertine à questão de mérito. Por elucidativo, peço licença para transcrever excerto da decisão prolatada, uma vez que considero bastante à solução da controvérsia trazida a exame: 



    (...) 



    Quanto às questões postas nesta demanda, as mesmas se restringem à compensação do valor da dívida pelos pagamentos executados na via administrativa, bem como quanto ao limite temporal a ser considerado para o cálculo das diferenças devidas, visto que o índice de correção monetária utilizado foi aceito por ambas as partes. 



    Quanto ao limite temporal a ser considerado, conforme esclarecido em decisão anterior, o mesmo não deve ser aplicado, pois se trata de matéria própria do processo de conhecimento, coberta pela coisa julgada. 



    Quanto à compensação, a Contadoria, ao analisar os termos da certidão acostada nos autos principais, às fls. 09/11, verificou que o titulo executivo afastou a compensação da Lei n.° 9.421/96, uma vez que possui natureza jurídica diversa da URV. Assim, o período a ser considerado é de abril de 1994 a dezembro de 1999, contudo, nesta data foi efetuada a integralização aos salários com data retroativa a setembro do mesmo ano. [grifos meus]



    Quanto à alegação da União de ter efetuado o pagamento integral na via administrativa dos valores devidos a exeqüente Gabriela Cardoso Oliveira, a Contadoria, baseada nos critérios do titulo executivo, na certidão acostada nos autos principais e nos dados das fichas financeiras dos pagamentos administrativos compensáveis previstos no título, apurou o montante de R$ 6.247,44, atualizados até fevereiro de 2005, montante este superior ao da execução que exigiu R$ 3.286,99, atualizado para a mesma data. Assim, considerando os limites da execução, a conta a ser considerada para esta embargada são os valores executados. 



    Quanto aos valores devidos aos demais exeqüentes, a Contadoria procedeu aos cálculos de acordo com os critérios do título executivo e dos definidos por este Juizo e apurou um montante inferior ao exigido na execução. Assim, pelo principio da demanda, deve a execução prosseguir com os valores apresentados, inicialmente, pela UNIÃO, quais sejam R$ 21.716,84 para Ricardo Kaszuba e R$ 18.155,21 para Ubirajara Braga, considerando que a correção proposta pela cmbargante foi indeferida, em virtude da mesma ter sido apresentada após as primeiras informações contábeis. Concluindo, deve ser rejeitada a pretensão da UNIÃO de ter reconhecido o direito de não dever nada a exeqüente Gabriela Cardoso Oliveira, contudo, tenho por parcialmente procedentes os presentes embargos, porque a Contadoria apurou montantes maiores do que a embargante à data de fevereiro de 2005, sendo estes os valores que devem ser considerados para execução. 



    (...).



    (...).”



    Constata-se a existência de dois fundamentos a respaldar o que decidido na origem: o primeiro, relativo aos limites da execução em face da coisa julgada, e o segundo, concernente à compensação do valor da dívida pelos pagamentos executados na via administrativa.



    Em que pese a fundamentação precisa, no sentido da impossibilidade de, em embargos à execução, se rediscutir os limites da execução fixados no título executivo, sob pena de ferir à coisa julgada, verifica-se que a petição de recurso extraordinário não contém nenhuma linha sobre a questão.



    Considerando que esse fundamento, por si só, é suficiente para a manutenção do que decidido, o recurso extraordinário atrai a incidência do óbice da Súmula 283 do STF, cujo conteúdo é o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – SUBSISTÊNCIA AUTÔNOMA DA DECISÃO – SÚMULA 283/STF – RECURSO IMPROVIDO.



    – Assentando-se, o acórdão do Tribunal inferior, em vários fundamentos, impõe-se, ao recorrente, o dever de impugnar todos eles, de maneira necessariamente abrangente, sob pena de, em não o fazendo, sofrer a consequência processual da inadmissibilidade do recurso extraordinário (Súmula 283/STF), eis que a existência de fundamento inatacado revela-se apta a conferir, à decisão recorrida, condições suficientes para subsistir autonomamente.” (RE 319736 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3.9.2004).



    Ainda que assim não fosse, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (9.421/96) e com apoio nos fatos e provas da causa.



    Desse modo, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da incidência da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a reestruturação da carreira ocorreu na fase de conhecimento da ação e foi apreciada no título executivo judicial. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 687.865-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. PERCENTUAL DE 11,98%: LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 952.160-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.08.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente